Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 21 DGP/PMDF, DE 24/01/2018. QUESTÕES ANULADAS – APURAÇÃO DO RESULTADO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (ART. 59, DA LEI 4.949/2012). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de alteração de critério de ajuste proporcional de nota obtida em concurso público, em decorrência de anulação de questões aplicadas e da sua não aprovação no certame.
2. A parte autora, ora recorrente, participou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC –, regido pelo Edital no 21 DGP/PMDF, de 24/01/2018, para preenchimento imediato de 500 vagas (450 masculinas e 50 femininas) e formação de cadastro de reserva de outras 1.500 vagas (1.350 masculinas e 150 femininas). O certame previa a seguinte regra, sobre a eventual anulação de questões:
“17.7 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questao(oes), a pontuação correspondente a essa(s) questao(oes) sera atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteracao do gabarito oficial preliminar, por forca de impugnações, as provas serao corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questoes da prova objetiva sofrera alteracoes.”
3. Pretende o recorrente que as 03 (três) questões anuladas pela banca sejam excluídas e consideradas como se não houvessem existido, para calcular a pontuação de forma proporcional aos itens remanescentes, de forma diferente do previsto no edital, que concedeu os pontos relativos a estas questões anuladas a todos os concorrentes.
4. Afirma o recorrente existir dissonância da previsão editalícia com a disposição legal sobre a matéria – art. 59, da Lei Distrital no 4.949/2012, que diz: “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”.
5. Da nota técnica apresentada pelo IADES e juntada aos autos pelo Distrito Federal, extrai-se que o candidato “obteve na etapa de provas objetivas, 41,00 (quarenta e um) pontos, ficando em 3.593o (terceiro milésimo quingentésimo nonagésimo terceiro) lugar, tendo acertado 19 questoes de conhecimentos basicos e 22 questoes de conhecimentos específicos. De um total de 60 (sessenta) questoes, 3 (tres) questoes foram anuladas, sendo 30 (trinta) questoes de conhecimentos basicos e 30 (trinta) questoes de conhecimentos específicos, todas com peso igual a 1 (um).”
6. Então, observa-se que a parte recorrente alcançou a posição 3.593o. Conforme Edital no 186/2018 – DGP/PMDF, foram convocados para avaliação das provas discursivas os candidatos masculinos aprovados na prova objetiva e ficaram na classificação até 3.100o, observados os empates na última classificação (além disso, as candidatas femininas foram convocadas até a classificação 532o).
7. A alteração pretendida pelo recorrente, na forma de cálculo das notas da prova objetiva do concurso, com a desconsideração das 03 questões anuladas, conduz a uma alteração do peso das questões, que deixarão, cada uma, de ter peso 1,00 (um) e passarão a ter peso 1,052 (um vírgula zero cinco dois), obtidos pela divisão do total de pontos da prova, pelo número de questões da prova, menos o número de questões anuladas da prova, representado numericamente, pela seguinte fórmula: vq = (tq – qa) : tq, onde ‘vq’ equivale a valor de cada questão; ‘tq’ equivale a questões totais do certame; ‘qa’ equivale a questões anuladas. Assim, vq=60:(60-3); vq=60/57; vq=1,052.
8. No entanto, a parte interessada deixou de apresentar o seu cartão de respostas, de solicitar a sua apresentação, ou de fazer qualquer outra demonstração substitutiva de quais foram as questões efetivamente acertadas, de forma a possibilitar a verificação sobre se aquelas 3 questões anuladas estão ou não dentro do universo das questões que ele autor acertou.
9. É que, tendo o candidato acertado 41 questões e estando as questões anuladas dentro deste universo resultaria que ele teria acertado 38 questões, e não 41, já que nenhum candidato acerta questão anulada (questão anulada deixa de existir no mundo jurídico). Então, a depender da demonstração de quais questões o autor acertou e de quais foram anuladas pode-se concluir que o autor acertou um número de questões entre 38 e 41.
10. E esta demonstração é determinante para a apuração da nota final do autor, porque caso tenha acertado 38 terá obtido nota final 39,97 nesta fase; caso tenha acertado 39 terá obtido nota final 41,02 nesta fase; caso tenha acertado 40 terá obtido nota final 42,08 nesta fase; caso tenha acertado 41 terá obtido nota final 43,13 nesta fase.
11. Para além dessa omissão não informou o valor da nota de corte da prova objetiva masculina, de forma a possibilitar o cotejo de sua nota com a nota de corte, a fim de que se possa constatação de sua aprovação, ou não, naquela etapa, considerando a nota do último candidato aprovado.
12. Como o pedido inicial foi direcionado a “reconhecer o direito do autor de ter sua prova objetiva pontuada de forma correta, com fulcro no art. 59 da Lei no 4.949/2012” e “se galgada a nota de corte, seja facultado ao autor a participacao nas demais etapas do certame”, é de se concluir que o presente processo, da forma estruturada a pretensão, não reúne forma suficiente a que o autor alcance a sua pretensão.
13. É dizer: eventual provimento do pedido do autor não tem utilidade para o fim por ele pretendido porque, ainda quando se definisse pela aplicação do critério da proporcionalidade definido no art. 59, da Lei no 4.949/2012, essa definição não seria suficiente a se considerar o autor aprovado na primeira fase do certame e para a se inclui-lo na segunda fase.
14. Falta, portanto, o elemento utilidade, componente do interesse de agir, sendo caso de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI do CPC.
15. Isto posto, SUSCITO DE OFÍCIO, E ACOLHO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, para extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
16. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
17. Sem custas, nem honorários.